Tribunal: STF
Processo: ARE 1403950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    DOSIMETRIA - PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADOS MULTIRREINCIDENTES - COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE MANEIRA PROPORCIONAL.



    A Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (STJ, AgRg no HC 645530/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.05.2021).



    ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - REGIME FECHADO FIXADO - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - RÉUS, PORÉM, MULTIRREINCIDENTES - MANUTENÇÃO DO REGIME.



    Tratando-se de acusados multirreincidentes, inviável se mostra a fixação de regime inicial diverso do fechado.



    CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS - TESE AFASTADA - RÉUS MULTIRREINCIDENTES E QUE JÁ FORAM AGRACIADOS EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COM O BENEPLÁCITO - SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.



    Nos termos do art. 44, § 3º, do CP e da jurisprudência desta Corte superior, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos casos em que o agente possui reincidência não específica, somente deve ocorrer quando for socialmente recomendável (STJ, HC 406.445/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2017).



    EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS À VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA ADMITIDA NA SEARA PENAL - REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO PROPORCIONADO - VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO FIXADA DE RIGOR.



    I - Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando os danos se encontram devidamente delineados.



    II - A jurisprudência é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória (STJ, AgRg no REsp 1894043/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 02.02.2021).



    III - Sendo certo que a indenização mede-se pela extensão do dano, uma vez devidamente quantificado e demonstrado o prejuízo advindo com a prática do crime, não há espaço à readequação do quantum.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente